Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-34.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-34.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA

Advogado(s)
:
CAIO DE ASSIS GUIMARAES, NATALIA DE OLIVEIRA DUTRA DE ALMEIDA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, DAVID WILLIAM FOUAD FARAH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTE DO STJ. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. AUMENTO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS FORMAIS. LEI FORMAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE. AUMENTO GRADATIVO E ESCALONADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. APELO PROVIDO.

1. Da análise da Lei municipal nº. 1.293/2013, verifica-se em seu art. 2º que foi aprovada a revisão da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV) do Município de Camaçari no percentual de atualização de 286% referente aos VUPs para fins de incidência do IPTU, sendo que foi determinada a diluição da referida atualização em 08 (oito) anos para imóveis que possuam valor de IPTU entre R$ 100,01 e R$ 150,00 e em 05 (cinco) anos para imóveis que possuam valor de IPTU acima de R$ 150,00.

2. Transpostos os aspectos formais, não é possível identificar desproporcionalidade ou irrazoabilidade, mormente porque: (i) a planta geral de valores não sofria qualquer alteração há cerca de uma década e o Ente Público não pode ter a sua competência tolhida para corrigir tal situação; (ii) o aumento foi realizado de forma escalonada, através de aplicação gradual ao longo dos anos; (iii) embora haja reflexo, o aumento foi aplicado VUP (Valor Unitário Padrão) e não diretamente ao IPTU, assim, não houve aplicação linear do percentual.

3. De mais a mais, como
obiter dictum
, vale frisar que não existe vedação para que, através de lei formal como no caso dos autos, haja aumento da base de cálculo do imposto acima dos níveis inflacionários, considerando que a medida encontra-se dentro da margem de competência do Poder Público, observando, também, que diante do grande lapso sem atualização e da gradação do aumento, não é possível falar em caráter confiscatório da medida.

4. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Apelo provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000267-34.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ASSOCIACAO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA.

ACORDAM

os integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau

Convocado/Relator